Tribunal: STF
Processo: Pet 13236
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Pet autuada nesta SUPREMA CORTE, por prevenção à Pet. 12.100/DF, com representação da Polícia Federal por meio da qual se requereu a prisão preventiva de HÉLIO FERREIRA LIMA, MÁRIO FERNANDES, RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, WLADIMIR MATOS SOARES e RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO, além da realização de busca e apreensão em face de LUCAS GUERELLUS, RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO e WLADIMIR MATOS SOARES e da realização de busca pessoal em face de HÉLIO FERREIRA LIMA, LUCAS GUERELLUS, MARIO FERNANDES, RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO e WLADIMIR MATOS SOARES.



    HÉLIO FERREIRA LIMA é réu na Ação Penal 2696, cujo julgamento pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE está agendado para as datas de 11/11/2025, 12/11/225, 18/11/2025 e 19/11/2025.



    A Defesa de HÉLIO FERREIRA LIMA solicitou autorização para que o requerente possa cursar pós-graduação em Personal Training, na modalidade de ensino à distância (EAD), oferecida pela faculdade UniCesumar, argumentando, em síntese, que “O pedido encontra-se amparado no direito do Requerente ao aprimoramento intelectual e profissional, nos termos do art. 41, inciso X, da Lei de Execução Penal”(eDoc.706).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “pela autorização para que Hélio Ferreira Lima realize pós-graduação em personal training, com a ressalva de que esta deve seguir os protocolos estabelecidos pelo estabelecimento penal” (eDoc.723).



    A Defesa de HÉLIO FERREIRA LIMA requereu, ainda, “O deferimento da realização de visitas virtuais e presenciais das pessoas listadas, nos moldes a serem estabelecidos por este Jui´zo e pela administração do estabelecimento prisional” (eDoc.720).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 41, VI, da Lei de Execuções Penais, verifico não haver óbice à autorização para que o requerente possa cursar pós-graduação em Personal Training, oferecida pela faculdade UniCesumar, em virtude do referido curso ser oferecido na modalidade de ensino á distância (EAD), compatível, portanto, com a prisão do requerente.



    Quanto ao requerimento de realização de visitas, também não há óbice, nos termos do art. 41, X, da Lei de Execuções Penais, aplicável, quanto ao ponto, em relação aos presos provisórios, conforme dispõe o art.42 da citada Lei.



    Diante do exposto, nos termos do art.21 do Regimento Interno desta SUPREMA CORTE, DEFIRO os requerimentos formulados, desde que atendidas as normas regulamentares do Batalhão em que estiver recolhido o requerente, e:



    (i) AUTORIZO a realização do curso de pós-graduação em Personal Training, na modalidade de ensino à distância (EAD), oferecido pela faculdade UniCesumar, por HÉLIO FERREIRA LIMA;



    (ii) AUTORIZO a realização de visita a HÉLIO FERREIRA LIMA, pelas pessoas abaixo relacionadas:



• REGINA MARIA GUTERRES AGUIAR FIGUEIREDO FRANCO, madrinha, inscrita no CPF nº 031.103.462-49; 



• JORGE ALEXANDRE OLIVEIRA DE MEDEIROS SOUZA, inscrito no CPF nº 078.315.397-00;



 • LISIANE PIRES DO MONTE, inscrita no CPF nº 939.716.050-87 e MD nº 1229633746; 



• MARIO FERREIRA BARBOSA, inscrito no CPF nº 666.734.882-04.



    RESSALTO que devem ser atendidas as normas regulamentares do Batalhão em que o réu está recolhido.



    OFICIE-SE ao 7º Batalhão de Polícia do Exército de Manaus/AM, com cópia da presente decisão. 



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente